Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-82.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019466-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO - CPF: 032.650.391-96 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.016.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO PEREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,EM DEFINITIVO, EXCLUSIVAMENTE AO PACIENTE ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO, RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA , MANTENDO-SE AS CAUTELARES NELA IMPOSTAS.

E M E N T A

“
HABEAS

CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

DESPROPORCIONALIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS QUANTO AO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE NÃO OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS, BEM COMO, COMPROVA O ENDEREÇO FIXO, ESCOLARIDADE E TRABALHO LÍCITO NOS AUTOS

– INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA, COM CAUTELARES –
ORDEM

CONCEDIDA, NO MÉRITO
.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP

que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas Corpus
com pedido de liminar manejado com fulcro no art. 5º, incisos LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 282, 312, 313, 319, 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO
,
qualificado, que nos autos da ação penal n.º

1001063-36.2020.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Constam dos elementos de informativos que, juntamente com outros corréus, o paciente foi preso no dia 04.09.2020 por suposta incursão ao delito capitulado no art.

artigos 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/2006.

Sustenta o impetrante as seguintes teses de: 1) negativa de autoria, 2) existência de predicados pessoais, 4) possibilidade da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do art.319 do CPP.

Aduz que: “(...)
ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta Capital, o ora Paciente informou que somente havia dado “carona” ao amigo de um amigo e, com o passageiro havia sido encontrado entorpecente e quantidade em dinheiro que o até então era desconhecido
.” (Sic.)

Argumenta que: “(...)
o procedimento foi encaminhado ao juízo plantonista para análise do Auto de Prisão em Flagrante, ocasião em quem fora feita a defesa técnica que informou que o Paciente é primário, tem endereço fixo nesta comarca, bem como possui ocupação lícita.
” (Sic.)

Ressalta que: “(...)
a segregação cautelar do Paciente não necessita ser mantida, uma vez que não se constata que o mesmo seja pessoa que tenha meio de vida com atividades ilícitas, mormente porquanto primário e nunca ter passagens pela polícia.
”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
as infrações que são imputadas ao paciente não foram cometidas com violência ou ameaça à pessoa, bem como que pelo Auto de Prisão em Flagrante não há sequer menção de que o mesmo tenha tentado se evadir do local ou até mesmo tenha tentado agredir os policiais
. ”(Sic.)

Ressalta que o paciente é um jovem de apenas 28 (vinte e oito) anos, primário e de bons antecedentes e possui residência fixa no endereço declinado na qualificação e comprovado mediante documento, bem como, concluiu o curso de Técnico em Transações Imobiliárias no mês de maio de 2020 e, em janeiro de 2020, deu início ao curso de Engenharia Civil na Faculdade UNIC.

Pugnou pela substituição da prisão por outras medidas cautelares diversa do art.319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.57593457 a 57593460)

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.57870480), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.58352484, 58352486), a liminar foi concedida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id.58933470)

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem com o parecer assim ementado: (Id.61951484)

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA, O QUE É VEDADO NA ESTREITA VIA DO WRIT – 2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO – SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CRIMES GRAVES E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

Após detida análise dos autos, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede liminar que impôs as cautelares diversas,
in verbis
:

(Id.58933470)

“[...]V I S T O S,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5º, incisos LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 282, 312, 313, 319, 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO
,
qualificado, que nos autos da ação penal n.º 1001063-36.2020.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Constam dos elementos de informativos que, juntamente com outros corréus, o paciente foi preso no dia 04.09.2020 por suposta incursão ao delito capitulado no art. artigos 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/2006.

Sustenta o impetrante as seguintes teses de: 1) negativa de autoria, 2) existência de predicados pessoais, 4) possibilidade da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do art.319 do CPP.

Aduz que: “(...)
ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta Capital, o ora Paciente informou que somente havia dado “carona” ao amigo de um amigo e, com o passageiro havia sido encontrado entorpecente e quantidade em dinheiro que o até então era desconhecido
.” (Sic.)

Argumenta que: “(...)
o procedimento foi encaminhado ao juízo plantonista para análise do Auto de Prisão em Flagrante, ocasião em quem fora feita a defesa técnica que informou que o Paciente é primário, tem endereço fixo nesta comarca, bem como possui ocupação lícita.
” (Sic.)

Ressalta que: “(...)
a segregação cautelar do Paciente não necessita ser mantida, uma vez que não se constata que o mesmo seja pessoa que tenha meio de vida com atividades ilícitas, mormente porquanto primário e nunca ter passagens pela polícia.
”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
as infrações que são imputadas ao paciente não foram cometidas com violência ou ameaça à pessoa, bem como que pelo Auto de Prisão em Flagrante não há sequer menção de que o mesmo tenha tentado se evadir do local ou até mesmo tenha tentado agredir os policiais
. ”(Sic.)

Ressalta que o paciente é um jovem de apenas 28 (vinte e oito) anos, primário e de bons antecedentes e possui residência fixa no endereço declinado na qualificação e comprovado mediante documento, bem como, concluiu o curso de Técnico em Transações Imobiliárias no mês de maio de 2020 e, em janeiro de 2020, deu início ao curso de Engenharia Civil na Faculdade UNIC.

Pugna pela substituição da prisão por outras medidas cautelares diversa do art.319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.57593457 a 57593460)

D E C I D O,

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

Nestes termos:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão prolatada em 05 de setembro de 2020,
in verbis
:

“[...] INDICIADO 3: ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO

Data de nascimento: 11.06.1992 Mãe: Eloiza Batista Silva Residência: Rua G 08, Casa 11, Bairro Jardim Tropical III, Água Boa/MT

Cor: Pardo Escolaridade: ( ) sem ( ) fundamental ( ) médio (x) superior

Trabalha: (x) sim ( ) não

Antecedentes: ( ) sim (x) não

Dependentes: ( ) sim (x) não

PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim (X) não

Dependente químico: (X) sim ( ) não

Há relatos de tortura? ( ) sim (X) não

Data do fato: 05.09.2020

Local do fato (bairro): Bairro São Gonçalo – Cuiabá/MT

Autuado pelo Crime: Arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/00

Vistos.

1. Relatório:

2. Cuida-se de auto de prisão em flagrante de MARCO ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA, LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA e ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO, os quais foram presos em 05.09.2020, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/00. A defesa dos indiciados LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA e ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO, pugnou pela concessão de liberdade provisória, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. O Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos indiciados, uma vez que presentes todos os requisitos para tanto. É o relatório. Decido.

Conforme relatado, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de MARCO ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA, LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA e ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO.

2. Fundamentação:

Conforme determinado na Portaria Conjunta n. 249 de 18 de março de 2020, em seu art. 2º [1] , § 5º [2] , e, do determinado na Portaria n. 14/2020 - Diretoria do Foro da Capital, as quais dispõem que em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19 não serão realizadas as audiências de custódias, passo a analisar o flagrante conforme determinado no § 6º [3] , do art. 2º, da referida Portaria.

Verifica-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo bairro Cohab São Gonçalo, avistou o veículo Onix com dois indivíduos em atitudes suspeitas. Durante a abordagem pessoal, foi encontrado com o indiciado MARCO ANTÔNIO a quantia de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e este declarou que o valor era proveniente da venda de drogas e que debaixo do banco do passageiro havia mais drogas.

Que o indiciado ALAN KARDEC declarou que foi contratado apenas para dirigir o veículo e ajudar na distribuição da droga a mando do indiciado LUCAS HENRIQUE. Assim, a guarnição foi em busca do indiciado LUCAS HENRIQUE, que também foi preso e em sua residência foram encontradas mais drogas prontas para o consumo, grande quantidade de ácido bórico, 10 (dez) mudas de maconha plantadas em vasos, além de vários apetrechos utilizados para a fabricação e venda de drogas.

Diante da situação foi realizada a prisão em flagrante dos custodiados, estando esta material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme documentos anexados aos autos. Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão. No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva da segregada, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão dos indiciados, do alto valor em dinheiro em cédulas trocadas e dos apetrechos característicos do crime e da grande quantidade de droga.

Não menos resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade da indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foi apreendida a substância entorpecente e os apetrechos, conforme descrito no laudo pericial de constatação.

Assim, as circunstâncias do flagrante evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, chega-se à conclusão de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os indiciados forem colocados em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva ”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com os indiciados uma quantidade de droga ilícita e apetrechos, a evidenciar o comércio.

Verifica-se que a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal. Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos indiciados, por ora, do meio social. Posto isso, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados MARCO ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA, LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA e ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública.

Serve a presente decisão como Mandado de Prisão Preventiva.

Ciência à defesa e ao Ministério Público Estadual. Findo o plantão, à distribuição. Cumpra-se.[...]”

Com efeito, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

À luz do noticiado, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Extrai-se doa autos, que materialidade delitiva repousa do auto de prisão em flagrante n.316.3.2020.13284 (Id.5793460-fls.07/08), boletim de ocorrência n.2020.210402 (id.57593460 – fls.12/06), termo de exibição e apreensão (id.57593460 – fls.27/28), laudo pericial n.3.14.2020.68974-01 (Id.57593460 – fl.54/59).

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação de fundadas suspeitas externada na decisão, ressalto que,
in casu
, não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, porquanto neste particular o beneficiário apresenta
primariade (Id.57593458), endereço fixo (Id.57593457-fl.01), escolaridade e trabalho lícito (Id. 57593457 – fl.05/08)
, de modo que, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Consigno, que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

Destarte, ainda que existente um mínimo de “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra, no caso deste paciente, o
periculum libertatis
, uma vez que não encontram acostados elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

A propósito, o aresto:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

A prisão preventiva é medida excepcional, reservada para situações em que o aprisionamento seja necessário, adequado e não seja excessivo. Não pode servir também como uma antecipação de cumprimento de pena. Desse modo, a manutenção da cautelar de prisão somente poderá perdurar quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e a medida de encarceramento revelar-se necessária, adequada e não excessiva. No caso em epígrafe, vislumbra-se mais adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida. Unanimidade.” (TJRS; HC 0081179-48.2020.8.21.7000; Proc 70084428200; Giruá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Augusto Oliveira Irion; Julg. 17/09/2020; DJERS 22/09/2020)

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM

in limine,

exclusivamente,
em favor de ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5º dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais futuros;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
Proibição de se comunicar direta ou indiretamente com os outros réus;

6)
Não se envolver em outra infração penal.

Expeça-se, a autoridade coatora, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o beneficiário que a violação as medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.[...]”

No mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque, das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

Com efeito, no caso concreto, a prisão preventiva do paciente está relacionada a crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, sem mácula em registros penais, demonstra escolaridade e labor licito comprovada nos autos.

Ademais, ressalto que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO
DE
DROGAS.

MÉRITO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS EM CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. [...] 2.
No caso concreto, não restaram devidamente demonstrados os requisitos fundamentais para a manutenção
de prisão preventiva, sendo suficiente o cumprimento
de medidas cautelares alternativas. Isso porque, diante da ausência
de demonstração
de circunstâncias indicativas da necessidade da segregação cautelar e se tratando
de ré primária, não há circunstâncias que permitam inferir que a liberdade da acusada represente qualquer risco à sociedade.
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.
(TJRS; HC 0045555-35.2020.8.21.7000; Proc 70084071968; Triunfo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 29/05/2020; DJERS 08/06/2020)

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais evidenciadas ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas (Id.58933470) para,
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, exclusivamente ao paciente ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020